Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700352-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOTEL FAZENDA REVIVER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de HOTEL FAZENDA REVIVER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Execução Fiscal (n. 0759956-80.2023.8.07.0016), indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio administrador da pessoa jurídica executada. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 188764242. Intime-se. O Agravante aduz que as tentativas de citação da executada foram infrutíferas e que uma vez identificado que não exerce suas atividades em seu endereço fiscal, não deve ser exigida a instauração de procedimento administrativo fiscal para atestar a existência de liame entre as condutas ilícitas atribuídas aos sócios e o inadimplemento do tributo para fins de redirecionamento da execução. Alega ter ter havido violação ao art. 135, III do CTN. Sustenta que a dissolução irregular da sociedade devedora autoriza o redirecionamento da execução ao sócio administrador à época do ato ilícito, nos moldes da Súmula 435 do STJ. Defende, ainda, a probabilidade de provimento do recurso com base nos precedentes vinculantes e nos temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ e o risco de dano, sob o argumento de que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2017 a 2020 e que há o regime legal da prescrição intercorrente e o fato de a sociedade executada já se encontrar inapta junto à RFB. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para ser determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A jurisprudência do colendo STJ consolidou o entendimento de que se presume dissolvida irregularmente "a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ). Na hipótese, a sociedade executada encerrou suas atividades em seu domicílio tributário sem comunicar ao fisco do Distrito Federal ou à Junta Comercial, o que autoriza o reconhecimento da presunção de dissolução irregular e, por conseguinte, o redirecionamento da execução fiscal, consoante tese do STJ em julgamento de recurso repetitivo (Temas 630, 962 e 981). No mesmo sentido é a jurisprudência da 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. CABIMENTO. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 630 E 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, consoante a Súmula 435 e o Tema 630 do STJ. 2. Há presunção de dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Por ser presumida a dissolução irregular da sociedade, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, consoante a tese do STJ no julgamento de recurso repetitivo, Tema 981. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1915165, 0737426-33.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Portanto, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, observo a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de superveniência da prescrição intercorrente caso a execução fiscal não tenha seguimento. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a citação do sócio administrador da sociedade executada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada porque não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 15:29:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador